Tribunal: TJBA
Processo: 8061669-29.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8061669-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SERRINHA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO
. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de
jurisdição
entre o Juízo da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador e o Juízo da Vara
de
Execuções Penais da mesma comarca, para definir a competência para executar pena restritiva de direitos imposta em sentença proferida por Juizado Especial Criminal, quando a apenada reside em comarca diversa daquela onde se processou a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para a execução de pena restritiva de direitos imposta em sentença proferida por Juizado Especial Criminal, quando o apenado reside em comarca diversa daquela onde se processou a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência do Juizado Especial Criminal para a execução de suas decisões restringe-se exclusivamente à hipótese de condenação em pena de multa aplicada isoladamente, conforme art. 84 da Lei nº 9.099/95.

4. O art. 86 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos será processada perante o órgão competente, nos termos da lei, remetendo a competência à Lei de Execução Penal.

5. Os arts. 147 a 154 da Lei de Execuções Penais atribuem expressamente à Vara de Execuções Penais a competência para executar julgados que tenham aplicado penas restritivas de direitos.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a competência para a execução de penas restritivas de direitos, ainda que oriundas dos Juizados Especiais, pertence à Vara de Execuções Penais.

7. O Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com os tribunais superiores, reconhece a competência especializada do Juízo da Execução para as matérias atinentes à fase executória da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de
jurisdição
conhecido e julgado procedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A competência para execução de penas restritivas de direitos impostas por Juizado Especial Criminal pertence ao Juízo de Execuções Penais, não ao próprio Juizado. 2. A competência do Juizado Especial Criminal para execução limita-se exclusivamente à pena de multa aplicada de forma isolada. 3. A execução de pena restritiva de direitos deve processar-se na comarca do domicílio do condenado, perante o Juízo de Execuções Penais competente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 84 e 86; Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 147 a 154.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 97.080/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJBA, Conflito de Jurisdição nº 8053727-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs. [6]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito de jurisdição n°
8061669-29.2025.8.05.0000
, tendo como suscitante o
JUÍZO DA
5ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR

e suscitado, o
JUÍZO DA
VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE
SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO,
declarando competente para processar e julgar o feito o

JUÍZO DA VARA D
E
EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE
SALVADOR
, ora suscitado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.